Tribunal: STF
Processo: RHC 57352
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
- Crime contra a propriedade industrial. a) Queixa. Decadência. - "O art. 592 do Código de Processo Penal, por ser específico dos procedimentos referentes aos crimes de ação privada contra a propriedade imaterial, prevalece sobre o art. 38 do mesmo diploma e do art. 105 do Código Penal, verificando-se a decadência, em qualquer caso, aos trinta dias da homologação do laudo, e não em seis meses, como a norma geral." b) Queixa. Inépcia. Co-autoria.
- Ainda que válida a orientação jurisprudencial a exigir da denúncia ou queixa, referente a crime de autoria coletiva, a descrição, sob pena de inépcia, dos fatos e circunstâncias pertinentes a cada indiciado, precedentes do Supremo têm excepcionado dessa regência processos, como na espécie, envolventes de crimes contra a propriedade industrial. - Recurso de habeas corpus denegado.